Tribunal: TJSP
Processo: 1020417-45.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.